Tribunal: TJPA
Processo: 0008426-90.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008426-90.2017.8.14.0017

APELANTE: ALEXANDRE DE CASTRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALTERAÇÃO DOS FATOS NA FORMA DO ART. 80 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE INDERIMENTO DA INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença de indeferimento da Inicial, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALEXANDRE DE CASTRO GOMES contra ato praticado pelo CHEFE DO POSTO FISCAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Narra o Autor na Inicial que, no dia 04.06.2017, teve sua mercadoria apreendida no posto fiscal de Conceição do Araguaia, por ocasião de operação de fiscalização. Diante do ocorrido, alega que o ato de apreensão é ilegal e abusivo, pois entende que a autoridade não poderia utilizar-se da apreensão de mercadoria como meio de coação para pagamento de tributos.

Ao final, requereu concessão da liminar para a liberação das mercadorias, consistentes em bebidas perecíveis (8970 caixas de cerveja da marca Skol lata).

O Juiz sentenciante indeferiu a peça inicial e, em consequência, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por considerar que a apreensão não se mostrou ilegal, por ter sido aplicada em razão de a mercadoria está desacompanhada de nota fiscal, situação que, segundo o magistrado, configurou adulteração da verdade dos fatos, o que ensejou a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 1605768 - Pág. 1-3).

Irresignado, o Impetrante interpôs o presente Apelo sob alegação de ter juntado aos autos a nota fiscal das mercadorias (n° 58) com emissão em 03.06.2017 (ID 1605769 - Pág.1- 6).

Contrarrazões, pelo Procuradoria Geral do Estado 3° Regional PGE de Marabá (ID 1605770 - Pág. 4) e pelo Estado do Pará (ID 1605772 - Pág. 1-10), por meio da Procuradoria, que peticionou (Id. 1605771) requerendo seu ingresso na lide.

Contrarrazões apresentadas, também, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Conceição do Araguaia (ID 1605773 - Pág. 1-4).

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1902563 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Apelo, opinando pela manutenção da Sentença em todos os seus termos, no sentido de ser indeferida a petição inicial, de plano, por inexistência de direito líquido e certo (ID 2063486 - Pág. 6).

É o Relatório.

VOTO

CONHEÇO do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os critérios de admissibilidade.

Preliminarmente, acolho o pedido do Estado do Pará para ingresso na lide, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, pois eis que evidente a possibilidade de arcar com efeitos da decisão.

In casu
, o Impetrante, alega que teve sua mercadoria aprendida, no Posto Fiscal de Conceição do Araguaia-PA, de acordo com o Termo de Apreensão e Depósito de
nº 812017390001227
, na data de 04/06/2017. Argumenta que sua mercadoria foi apreendida com o objetivo de compeli-lo ao pagamento de tributos. Todavia, da análise do referido documento, atesta-se que o verdadeiro motivo da apreensão não se deu por ausência de pagamento de tributo, mas pela ausência de nota fiscal referente aos produtos apreendidos, que consiste em cerveja em lata, da marca Skol.

Tal constatação é evidente, a partir dos documentos carreados aos autos, pelo próprio Autor, que ao tentar comprovar seu direito líquido e certo, junta aos ao processo Termo de Apreensão e Depósito de nº 812017390001227 com nítida descrição de que os produtos foram apreendidos por ausência de nota fiscal (ID 1605765 - Pág. 14-17).

Porém, o Autor, narra na Inicial que teve seus produtos apreendidos por ausência de pagamento do Tributo de ICMS, mesmo depois de ter juntado Termo de Apreensão, que descreve que o verdadeiro motivo de os produtos serem apreendidos foi por conta da ausência de nota fisca,l que como bem observado pelo Magistrado de piso, tal conduta configurou-se em
alteração das verdades dos fatos
, pois queria o Impetrante conseguir na via judicial a liberação da mercadoria sob o argumento de confisco indevido, quando na verdade trata-se de ausência de comprovação da legalidade da condução da mercadoria, pois desprovida de documento fiscal.

Ademais, no item 4 do Termo de Apreensão, consta que o Impetrante apresentou, no momento da operação ante ao posto fiscal, uma nota fiscal avulsa cuja descrição de mercadoria era CEBOLA, porém quando da averiguação, pelos fiscais, constatou-se que o produto conduzido era, na verdade, CERVEJA.

O Impetrante na tentativa de confundir o Órgão Julgador, junta aos autos suposto documento de nota fiscal (ID 1605765 - Pág. 18) com a descrição de cerveja emitido em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo com o autor/impetrante e, ainda de origem do Estado da Bahia, que autorizava a circulação das mercadorias no interior do Estado baiano, não no Estado do Pará, na cidade de Conceição do Araguaia, onde foram apreendidas as mercadorias.

Assim, como bem observou o Ministério Público, resta evidente a tentativa do Impetrante de confundir o Órgão Julgador, na nítida alteração da verdade dos fatos, consubstanciada na narrativa da Inicial, na forma do Art. 80 do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - Alterar a verdade dos fatos.

Assim, não resta outra alternativa, senão a confirmação da aplicação de multa por litigância de má-fé. Afinal, esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - TENTATIVA DE INDUZIMENTO DO JUÍZO EM ERRO – UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL - APELAÇÃO IMPROVIDA (TJ-SP 10054029420158260624 SP 1005402-94.2015.8.26.0624, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 27/07/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS LANÇADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS LANÇADOS EM SEUS PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS ENSEJADORES DOS DÉBITOS, ALIADA A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO DEMANDADO. INSUBSISTÊNCIA. REQUERIDO QUE APRESENTOU DOCUMENTOS A INDICAR A REGULAR FORMALIZAÇÃO ENTRE AS PARTES DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES CONTRAÍDOS PELA REQUERENTE. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA PARTE AUTORA, COM A RESPECTIVA APRESENTAÇÃO DA SUA DOCUMENTAÇÃO IDENTIFICADORA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO POR VÍCIO DE VONTADE DA CONTRATANTE. SALDOS REMANESCENTES DOS REFINAMENTOS CELEBRADOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO QUE FORAM COMPROVADAMENTE CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. LICITUDE DOS DESCONTOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. EVIDENCIADA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, BEM COMO PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO. EXEGESE DO ARTIGO 80, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, EX VI DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SOBRESTADA A EXIGIBILIDADE DIANTE DO DEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - APL: 03022062220158240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302206-22.2015.8.24.0008, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 08/06/2021, Sexta Câmara de Direito Civil).

Assim, resta completamente inviável o acolhimento do presente Mandamus, em sede de Apelação, ante a nítida ausência de direito líquido e certo a favor do Impetrante, pois eis que o Impetrante alterou a verdade dos fatos, ao narrar na Exordial que os produtos foram apreendidos por ausência de recolhimento do tributo, quando na verdade a apreensão se deu por motivo diverso, qual seja a ausência de documento fiscal comprovando a regularidade da circulação da mercadoria. Logo, claro e evidente que
não é certo nem líquido o direito de transportar mercadorias de forma irregular
, pois eis que ausente nota fiscal comprovando a regularidade dos produtos conduzidos pelo Autor.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a Sentença guerreada, em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém (PA), em data de hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022